Tribunal: STF
Processo: ARE 728143
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que, nos procedimentos administrativos, é necessária a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição. Precedentes.



    II – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, quanto à suposta violação à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo ao qual foi submetido o ora agravante, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    III – As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, se dependentes de reexame prévio de normas infraconstitucionais, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. 



    III – Agravo regimental improvido.